Tribunal: TJPA
Processo: 0816567-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816567-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A TRATAMENTO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o prazo fixado e as astreintes diárias de R$ 10.000,00, limitadas a R$ 100.000,00, para o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecer tratamento de saúde adequado a idoso em estado grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a proporcionalidade e razoabilidade das astreintes fixadas; e (ii) a adequação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento imediato da obrigação imposta é indispensável, considerando o estado grave do paciente, de 80 anos, com diagnóstico de AVC isquêmico e outras condições de saúde críticas, necessitando de tratamento domiciliar com suporte especializado.

As astreintes fixadas respeitam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequadas para compelir o cumprimento de obrigação que assegura direitos fundamentais à saúde e à vida.

O prazo fixado para cumprimento da obrigação é compatível com as peculiaridades do caso concreto e visa a garantir a tutela eficaz dos direitos do paciente.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça reforça a legitimidade de imposição de astreintes e da fixação de prazos razoáveis para cumprimento de obrigações em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes pelo juízo de origem é legítima quando visa a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada a direitos fundamentais, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer deve ser adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os direitos fundamentais envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27/06/2022; TJPA, AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816567-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre Recurso de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática por mim proferida no ID n. 22466649, na qual neguei provimento ao recurso interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, mantendo incólume o prazo para o cumprimento da obrigação de saúde, bem como as
astreintes
fixadas por dia de descumprimento.

Em suma, reitera as razões do Agravo de Instrumento, afirmando que as
astreintes
, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação se mostram desarrazoados e desproporcionais.

Por fim, requer o provimento do recurso nos termos das razões recursais.

No ID n. 24334706,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, para que sejam reduzidas as
astreintes
fixadas, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22466649):

“(...) Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, por versar sobre matéria pacificada em Tribunal Superior e neste E. Tribunal de Justiça.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade de decisão emanada pelo Douto Juízo de origem que determinou ao agravante que fornecesse tratamento de saúde adequado ao Sr.
SUMPLICIO MARQUES DINIZ
, idoso de 80 anos de idade, que sofrera AVC ISQUEMICO e encontra-se em estado geral grave, internado no Hospital Regional do Baixo Tocantins, em estado comatoso, com insuficiência respiratória e pneumonia e lesões de feridas de pressão, estando o mesmo em UTI, entubado, por cerca de 01 mês e no momento os médicos acreditam que é melhor para ele, vir para sua residência, no Rio Mamangal grande, zona rural de Igarapé-Miri, pois corre alto risco de infecção hospitalar. (ID n. 125927157)

Diante do quadro do idoso, para o cuidado domiciliar, é necessário suporte e acompanhamento da equipe multi, composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social e todos os equipamentos necessários para esse cuidado domiciliar, aparelhos e insumos. Além disso, possui traqueostomia e necessita da DIETA ENTERAL: ISOSOURCE, NUTRI ENTERAL, NUTRI ENERGY.

Da análise detida do presente caso, dadas as peculiaridades do caso concreto, o cumprimento imediato da obrigação, bem como as astreintes fixadas no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, ante as peculiaridades do caso concreto, já destacadas ao norte, sobretudo em razão de a multa diária fixada ter como escopo compelir o poder público a cumprir decisão liminar que garante à substituída tratamento de saúde adequado ao idoso de 80 (oitenta) anos que se encontra em estado grave de saúde.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, em ambas as Turma de Direito Público, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Diante da fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para a reforma da decisão ora fustigada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum.

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, mostram-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade a multa fixada, bem como o prazo para o cumprimento da obrigação, eis que a vítima se trata de idoso de 80 anos de idade, que sofrera AVC ISQUEMICO e encontra-se em estado geral grave, internado no Hospital Regional do Baixo Tocantins, em estado comatoso, com insuficiência respiratória e pneumonia e lesões de feridas de pressão, estando o mesmo em UTI, entubado, por cerca de 01 mês, e necessita de tratamento imediato.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22466649, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2025